Tribunal: TJMT
Processo: 0001392-03.2018.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001392-03.2018.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (EMBARGANTE), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (EMBARGADO), VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO - CPF: 994.017.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSANEA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO - CPF: 994.017.701-15 (EMBARGADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (EMBARGADO), JOSANEA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGO – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIO – CONEXÃO ENTRE AÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 235 DO STJ – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Conexão entre ações.

2. Ao analisar ambos os processos, constata-se não haver conexão entre os mesmos, posto tratar-se de processos administrativos diversos, muito embora não se negue versarem sobre os mesmos fatos.

3. Ainda que ambos os recursos fossem referentes ao mesmo PAD (o que não é o caso dos autos), ainda assim não haveria falar-se em reunião de processos, posto que já houve prolação de sentença em um deles, a teor do que dispõe o art. 55, §1o, do CPC e Súmula 235 do STJ.

4. Não foi demonstrada, de forma concreta, a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais ensejadoras dos embargos declaratórios.

5. Ausência de contradição.

6. Prequestionamento.

7. Ausência.

8. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARNALDO RAMÃO MEDINA, em desfavor de acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação que, por maioria, negou provimento ao apelo, cujo objeto era acumulação indevida de cargos públicos, ante à incompatibilidade de horários.

Sustenta o Embargante que o acórdão é contraditório, uma vez que inexiste informação nos autos de que o Embargante encontrava-se nomeado em ambas as esferas administrativas em cargos com jornada de 40 horas semanais.

Afirma que exercia 40 horas semanais no Estado de Mato Grosso e 30 horas semanais no Município de Santo Antônio do Leverger.

Alega omissão no julgado quanto à cumulação de cargos, pois acumula licitamente dois cargos públicos, uma vez que é profissional da área de saúde e que somente não cumpria a jornada no Município por falha do Embargado.

Afirma que não foi demitido, mas sim exonerado, o que demonstra não ter praticado qualquer ato ilegal.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 112850482.

Em petição acostada no Id. 135627193, requer seja reconhecida a conexão do presente com o RAC no 0001142-67.2018.811.0053.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Analiso em primeiro lugar, o requerimento onde o Embargante pretende seja reconhecida a conexão do presente feito com o RAC no 0001142-67.2018.811.0053.

Ao analisar ambos os processos, constata-se não haver conexão entre os mesmos, posto tratar-se de processos administrativos diversos, muito embora não se negue versarem sobre os mesmos fatos.

No presente feito, o Embargante pretende seja reconhecida a nulidade do PAD no
2045/2017
, conforme se pode observar na petição inicial (Id. 6730372), emenda à petição inicial (Id. 6743638), na sentença proferida pelo juízo
a quo
(Id. 6743725) e nas razões recursais, mormente no item 3.a e item 1 do mérito recursal (Id. 6743907).

Já no RAC no 0001142-67.2018.811.0053, a pretensão do Embargante é nulidade do PAD no
2645/2017
, ou seja, são processos administrativos diversos.

Ainda que ambos os recursos fossem referentes ao mesmo PAD (o que não é o caso dos autos), ainda assim não haveria falar-se em reunião de processos, posto que já houve prolação de sentença (ou melhor voto) em um deles, a teor do que dispõe o art. 55, §1o, do CPC,
in verbis:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão por meio do verbete sumular no 235, que assim está disposto,
in verbis:

Súmula 235 - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Trago à colação, à título ilustrativo o recente julgado do STJ que reafirmou a aplicação da referida súmula:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. DESMEMBRAMENTO DE PRETENSÃO DECLARATÓRIA (DEDUZIDA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL) E DE PRETENSÃO CONDENATÓRIA (DEDUZIDA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL ORDINÁRIA). CAUSAS AUTÔNOMAS. CONEXAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 3. Como consignado na decisão atacada, malgrado as ponderações formuladas no voto condutor do acórdão recorrido e críticas à estratégia jurídica adotada pelo autor, ora agravado, fato é que o fundamento legal da anulação da sentença se amparou em uma alegada dependência entre as causas em tela, segundo o disposto no art. 286 do CPC. 4.
Sucede que a regra contida no art. 286 do CPC, privilegiando a reunião por dependência de processos conexos, somente pode ser aplicada em consonância com o disposto no art. 55, §1o, do CPC, que expressamente veda a possibilidade de reunião de processos quando um deles já houver sido sentenciado, como ocorrido na espécie. É o que dispõe, aliás, a Súmula 235/STJ: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado"
. (...) 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.986.176/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de conexão e reunião de processos contido na petição acostada no Id. 135627193.

Passo, então à análise dos aclaratórios.

Os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No que concerne à alegação de contradição no acórdão, uma vez que inexiste informação nos autos de que o Embargante encontrava-se nomeado em ambas as esferas administrativas em cargos com jornada de 40 horas semanais, bem como exercia 40 horas semanais no Estado de Mato Grosso e 30 horas semanais no Município de Santo Antônio do Leverger, faço a seguinte ponderação.

Reanalisando o acórdão embargado, ao contrário do que sustentado pelo Embargante, esta Operadora do Direito (em voto vista na condição de 2a Vogal) tomou o cuidado de deixar consignado os períodos em que o Apelante esteve cedido do Estado de Mato Grosso ao Munícipio de Santo Antônio do Leverger, muito embora o Apelante em nenhum momento tenha suscitado tal questão, o que seria de crucial importância e interesse seu, já que pretendia ser reconhecida a compatibilidade de jornada de trabalho.

Logo, os documentos por mim mencionados no acórdão embargado referem-se à períodos onde o Embargante, de fato, exercia, ao mesmo tempo, os dois cargos públicos.

Quanto à jornada de 40 horas semanais em cada um dos cargos de Odontólogo, tal questão também foi expressamente analisada e comprovada no acórdão embargado, de tal sorte que não há qualquer omissão a ser sanada.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte do acórdão embargado onde as questões suscitadas pelo Embargante foram analisadas de forma expressa pelo Colegiado,
in verbis:

Registro inicialmente que o Apelante é servidor público efetivo do Município de Santo Antônio de Leverger desde 1994.

Consigno ainda que de acordo com o Processo no 7.942-1/2017 (Id’s 6743631, 6743632 e 6743633), que tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o Apelante foi cedido do Estado de Mato Grosso ao referido Município, nos seguintes períodos:

A) 1o/01/2008 à 31/12/2008;

B) 1o/01/2009 à 30/06/2009;

C) 1o/07/2009 à 30/06/2010 e;

D) 1o/06/2010 à 31/12/2010.

Logo, nesses períodos de cessão, não há que se falar em acumulação indevida de cargos, pois o Apelante não desempenhou o seu cargo perante o Estado de Mato Grosso, mas sim apenas e tão somente no Município de Santo Antônio de Leverger.

Feita esta ponderação inicial, passo ao exame da matéria de mérito.

(...)

No caso em tela, ao contrário do que sustentado pelo Apelante, não há qualquer dúvida acerca das jornadas de trabalho por ele exercidas.

Com relação ao
Estado de Mato Grosso
, onde o Apelante exercia o cargo de Odontólogo, a sua jornada de trabalho era de
40 (quarenta) horas semanais
, conforme se infere no Ato de aposentadoria no 23.002/2018, publicado no Diário Oficial no 27.193 em 1o/02/2018, cuja cópia se encontra acostado no Id. 6742167.

No que concerne ao
Município de Santo Antônio de Leverger
, que também exerce o cargo efetivo de Odontólogo, verifica-se que o Apelante
também exercia uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais
, de acordo com
documentos produzidos e assinados próprio Apelante
, bem como pelos Secretários Municipais de Saúde de Santo Antônio de Leverger.

Apenas para ilustrar as jornadas e períodos acima mencionados, cito os seguintes documentos:

A) Relatório de Frequência (Id’s 6742173, 6742174, 6742175 e 6742176), onde demonstra que no ano de 2011 (meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro) e no durante todo o ano de 2012, o Apelante exercia uma jornada diária de 8 (oito) horas, com entrada às 07h00m e saída às 17h00m (com intervalo de almoço entre 11h30m e 13h30m);

B) Folha de Registro de Comparecimento (Id’s 6742677, 6742678, 6742680, 6742681 e 6742682), onde se comprova que durante todo o ano de 2016 e no ano de 2017 (meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio), o Recorrente também exercia uma jornada de 8 (oito) horas diárias, com entrada às 07h00m e saída às 17h00m (sem registro de intervalo para almoço).

Se o Recorrente exercia uma jornada de 8 (oito) horas diárias, fácil é a conclusão que este executava (em tese) uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.

Soma-se aos documentos acima mencionados, a Declaração assinada (com firma reconhecida) pelo Ex-Secretário de Saúde do Município de Santo Antônio de Leverger, Sr. Minadabes de Miranda (Id. 6742177, que confirmou tal jornada afirmando, inclusive, que o Apelante atendia na zona urbana e rural.

O referido Ex-Secretário ratificou tal declaração quando foi inquirido no PAD no 2045/2017 instaurado pelo Município, conforme se infere no Id. 6742844.

A testemunha Enilza da Silva Carvalho, também ao ser inquirida no mesmo PAD no 2045/2017, confirmou que o Apelante exercia uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais, ao afirmar que este trabalhava “o dia todo”.

Insta consignar também que o mesmo processo administrativo que tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Processo no 7.942-1/2017) também constatou o exercício de jornada de 40 (quarenta) horas semanais nos meses de janeiro à maio de 2017, conforme se pode observar nos Id’s 6743631, 6743632 e 6743633.

Tal jornada, por si só, já revela praticamente impossível de ser executada, pois o Apelante deveria cumprir uma carga (entre Estado e Município) de 16 (dezesseis) horais diárias e, ainda que possível (no plano teórico), seria extremamente excessiva e exaustiva, pois a sobrecarga de trabalho suportada pelo Apelante traz consequências de ordem pessoal, afetando a sua saúde física e mental, ante às poucas horas de descanso entre as jornadas de trabalho.

(...)

Alega omissão no julgado quanto à cumulação de cargos, pois acumula licitamente dois cargos públicos, uma vez que é profissional da área de saúde e que somente não cumpria a jornada no Município por falha do Embargado.

Tal questão também foi analisada de forma expressa e explícita pelo Colegiado.

Conforme ficou consignado no acórdão embargado, a ilegalidade não está no fato do Embargante ser profissional da área de saúde (Odontólogo) e ocupar dois cargos públicos, mas sim na manifesta incompatibilidade de horários para o exercício de ambos os cargos.

Transcrevo, pois parte do acórdão embargado onde a questão foi analisada e decidida,
in verbis:

A Carta Magna estabelece como regra geral, o servidor público ocupar um único cargo e, de forma excepcional, a acumulação.

Dentro desta excepcionalidade, a regra constitucional permite a acumulação entre dois cargos de professor ou um de professor com outro em caráter técnico ou científico ou ainda, dois cargos na área de saúde.

No caso em tela, o Apelante exerce o cargo de Odontólogo.

Portanto, neste requisito, perfeitamente possível a acumulação.

Entretanto, não basta a diversidade de cargos públicos na área de saúde, técnico ou científico ou dois de professor.

É necessário que haja a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos, pois assim preconiza o art. 37, XVI, da Carta Magna
in verbis:

Art. 37 (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto,
quando houver compatibilidade de horários
, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (NEGRITEI)

De acordo com a regra constitucional acima transcrita, não há um limite de jornada a ser executada em cada cargo público.

Basta que haja compatibilidade de horário para o bom desempenho e exercício de ambos os cargos públicos.

Como a Carta Magna não estabelece um limite de jornada no exercício de cada cargo público desempenhado pelo servidor, a compatibilidade de horários deve ser analisada em cada caso concreto.

(...)

Importante consignar também que a compatibilidade de horário não é apenas uma norma orientativa, mas sim um requisito essencial e necessário para que a excepcionalidade da acumulação de cargo seja permitida.

(...)

Insta consignar também que o mesmo processo administrativo que tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Processo no 7.942-1/2017) também constatou o exercício de jornada de 40 (quarenta) horas semanais nos meses de janeiro à maio de 2017, conforme se pode observar nos Id’s 6743631, 6743632 e 6743633.

Tal jornada, por si só, já revela praticamente impossível de ser executada, pois o Apelante deveria cumprir uma carga (entre Estado e Município) de 16 (dezesseis) horais diárias e, ainda que possível (no plano teórico), seria extremamente excessiva e exaustiva, pois a sobrecarga de trabalho suportada pelo Apelante traz consequências de ordem pessoal, afetando a sua saúde física e mental, ante às poucas horas de descanso entre as jornadas de trabalho.

Acarreta também prejuízos ao desenvolvimento de ambos os trabalhos.

Nesse norte, a acumulação e desempenho de cargos remunerados deve obedecer ao princípio da eficiência, preconizado no art. 37,
“caput”
da CF/88.

A ofensa ao referido princípio constitucional ocorre pela necessidade do profissional estar em boas condições físicas e mentais para desempenhar as suas atividades de forma adequada e satisfatória, fato este intrinsecamente ligado ao adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra.

(...)

Diante do efetivo prejuízo à saúde do Apelante, imperioso é o desprovimento do apelo.

(...)

Afirma que não foi demitido, mas sim exonerado, o que demonstra não ter praticado qualquer ato ilegal.

O fato do Apelante ter sido desligado da Administração Pública por meio de exoneração ou demissão não retira ou não exclui a motivação de seu desligamento no PAD.

Foi documentalmente comprovado que o Apelante acumulava dois cargos públicos com manifesta incompatibilidade de horário.

O fato do Embargado ter utilizado o termo técnico de forma equivocada ou imprópria (exoneração no lugar de demissão) não tem o condão de, por si só, tornar nulo o PAD.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023